Tribunal: STF
Processo: HC 81841
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
        CRIME MILITAR: FURTO DE UM FUZIL, DAS FORÇAS
ARMADAS, POR SOLDADOS DO EXÉRCITO (ART. 240, PARÁGRAFOS 5º E
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não está reproduzida nos autos a decisão de 1º
grau, que decretou a prisão preventiva.
2.      Colhem-se, porém, do acórdão impugnado, os
fundamentos respectivos.
3.      Destinando-se o furto do fuzil, das Forças
Armadas, por soldados do Exército, no caso, para venda aos
"donos do morro" que, notoriamente, são os narco-
traficantes, fica evidenciada a periculosidade dos agentes,
o que basta para justificar a prisão preventiva e sua
manutenção, no interesse da ordem pública, tão ameaçada pelo
contrabando, desvio ou subtração de armas pesadas,
destinadas ao narcotráfico e a outros delitos
costumeiramente coligados, como resgates de presos,
seqüestros, latrocínios, homicídios por vingança, queimas de
arquivos, acerto de contas, inclusive em chacinas, raramente
esclarecidas.
4.      "H.C." indeferido.
12